Tribunal: TJDFT
Processo: 0718947-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ÔNUS DA PROVA – DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. O fato de a autora possuir plano de saúde privado não é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência, especialmente quanto demonstra não exercer atividade remunerada (ID 62522675) e ser dependente economicamente de seu esposo. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à autora/recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
2. Cuida-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais.
3. Em seu recurso o requerido/recorrente alega excludente de responsabilidade ao argumento de que não existe o dever de guarda de objetos por parte dos hospitais e tampouco provas de que a autora estava com a placa dentária no momento da realização do procedimento cirúrgico. Afirma que não há justificativa para que os médicos pedissem à autora para retirar a referida placa, já que a cirurgia seria realizada no ombro da paciente. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Em seu recurso a autora/recorrente defende a ocorrência de lesão aos seus direitos imateriais ao argumento de que o extravio de sua placa dentária ocasionou lesão aos seus dentes, quebra de suas coras e facetas, tonturas, dores de cabeça, no fundo do olho e nas costas. Considera que estão demonstradas as consequências suportadas em razão da falha na prestação de serviços pelo hospital. Pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Considero que o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar os fatos impeditivos do direito da autora, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015.
7. Durante a instrução processual, o médico que realizou a cirurgia na requerente afirmou existir câmeras de vigilância nas dependências do bloco cirúrgico, local em que a paciente afirma ter entregado a placa dentária a um preposto do requerido, antes da realização do procedimento. Por certo, as filmagens não poderiam identificar um objeto na boca da paciente, mas poderiam esclarecer se, no momento de admissão da paciente no bloco cirúrgico, foi entregue algum pertence para guarda ao funcionário do nosocômio.
8. É verossímil que a consumidora tenha realizado a entrega de sua placa antes de adentrar para a cirurgia. Não sendo possível, nesse contexto, exigir que a autora fizesse prova do bem que entregou, que solicitasse recibo dos funcionários do hospital e, tampouco, que tivesse condições de cuidar de seus pertences. O depoimento prestado pela informante e técnica de enfermagem, Tatiane Rodrigues de Castro, no sentido de que, antes da realização de qualquer procedimento cirúrgico os pacientes necessitam retirar adornos e próteses para caso seja necessário realizar a entubação do paciente, corroboram as alegações da autora de que necessitou retirar a placa miorrelaxante no bloco cirúrgico.
9. Por certo, o hospital não detém obrigação de cuidado e dever de guarda dos objetos pessoais dos pacientes que não tenham sido formalmente depositados aos cuidados da instituição. Não obstante, na hipótese dos autos é necessário pontuar que a autora já se encontrava no bloco cirúrgico quando foi orientada a retirar a placa dentária que utilizava, diferentemente de um quarto de internação comum ou enfermaria.
10. A placa miorrelaxante reclamada pela autora era de uso contínuo, conforme depoimento prestado pela profissional de odontologia que atende a autora, sendo esperada sua utilização durante a internação.
11. Destaco ainda que, em seu depoimento, o médico que realizou o procedimento confirmou que a paciente reportou o extravio da placa dentária após a cirurgia. A negativa de devolução do bem e a ausência das imagens das câmeras do bloco cirúrgico, constituem falha na prestação de serviços, apta a atrair a reparação material reclamada, ante a responsabilidade objetiva da instituição que dispensa a análise de culpabilidade.
12. O hospital não apresentou prova capaz de refutar as alegações firmadas pela autora, estando inteiramente ao seu alcance a apresentação das imagens do local no qual foi indicada a ocorrência do extravio do bem. Portanto, a restituição do valor, fixada em R$ 3.500,00, é devida porquanto demonstrados os danos materiais.
13. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No presente caso, os mencionados aborrecimentos e desassossego não alcançam dimensão suficiente a justificar a compensação como dano moral.
14. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, tampouco que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, não se justifica a indenização pretendida. Acrescenta-se ainda que contratempos, desconfortos e frustrações de expectativas são elementos inerentes à vida moderna, presente em sociedades cada vez mais complexas, com ansiedades e desejos em constante evolução. Portanto, não se pode aceitar que qualquer perturbação que impacte negativamente a vida cotidiana constitua fundamento para indenização.
15. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente, suspendo a exigibilidade da cobrança com relação a ela, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.